Tribunal: TJES
Processo: 5007198-59.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007198-59.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VICTOR CANTARELA SOUSA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). CRITÉRIO ETÁRIO. MENOR PÚBERE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A autoridade administrativa negou a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob o fundamento de que ainda não havia preenchido o critério etário de 18 (dezoito) anos de idade, conforme previsto no art. 38 da Lei nº 9.394/1996.

2. Conquanto o c. STJ tenha firmado precedente vinculante no sentido de ser “ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior” (Tema Repetitivo nº 1.127), expressamente modulou seus efeitos, resguardando a situação daqueles que já estivessem amparados em decisão judicial antes da publicação do acórdão repetitivo (o que ocorreu em 13/06/2024).

3. No caso, considerando-se que a Impetrante obteve decisão judicial liminar em 10/10/2023 (id 8980575), por força da modulação de efeitos impressa pelo Tribunal da Cidadania, sua situação jurídica deve ser resguardada.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida em id 8980725 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que concedeu a segurança requerida por
VICTOR CANTARELA SOUSA
em face de suposto ato coator do
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI” DE COLATINA/ES
.

Embora intimadas as partes, não houve interposição de recurso, razão pela qual vieram os autos a esta instância revisora
ex vi
do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Após examinar com acuidade o presente caderno processual, tenho que deve ser confirmada a sentença.

O Impetrante objetiva, pelo presente
mandamus
, a concessão da segurança para que a autoridade apontada coatora efetue a sua matrícula no CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Colatina/ES, eis que almeja concluir o ensino médio, ainda que não alcançado o critério etário, para fins de realização de sua matrícula em curso superior de medicina.

O pedido liminar foi deferido por decisão datada de 10/10/2023, posteriormente confirmada pela sentença de id 8980725, proferida em 14/03/2024 e ora submetida ao reexame necessário.

Acerca da matéria, sabe-se que a normativa nacional (art. 38 da Lei nº 9.394/96) e estadual preveem que os cursos supletivos, a exemplo daquele ofertado pelo CEEJA, são destinados aos maiores de dezoito anos que não concluíram o ensino médio no tempo e modo regulares.

Todavia, referida regra legal - à época da concessão da medida liminar - vinha sendo relativizada no âmbito desta Corte de Justiça, nos casos em que possível inferir, cumulativamente, capacidade intelectual, maturidade e idade adequadas ao ingresso na etapa do ensino superior.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – CRITÉRIO ETÁRIO – MENOR PÚBERE – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA DA EMESCAM – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a autoridade administrativa negou a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob o fundamento de que ela ainda não havia completado 18 (dezoito) anos de idade, ante o que dispõem o a art. 38 da Lei n. 9.394/1996, o art. 6º da Resolução CEB/CNE/ME n. 03/2010, e o art. 7º da Portaria SEDU/ES n. 070-R/2018; 2. O critério etário apontado na legislação de regência, que levou à negativa administrativa de matrícula no curso supletivo, não deve ser lido de forma absoluta, pois merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante, a qual foi aprovada com 17 (dezessete) anos, enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da EMESCAM. Precedentes deste e. TJES; 3. A impetrante já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança; 4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5019048-17.2022.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2023)

É o que se verifica do caso dos autos, em que o Impetrante demonstra ter capacidade intelectual superior à média de sua idade, restou aprovado em curso superior de medicina e detém idade muito próxima aos 18 anos (17 anos e 5 meses na ocasião do deferimento liminar).

Assim, cabível concretizar o direito social fundamental à educação (art. 6º da CF) à luz do disposto no art. 208, V, da CF, segundo o qual é direito subjetivo o “acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

Destaque-se, neste ponto, que, conquanto o c. STJ tenha firmado precedente vinculante no sentido de ser “ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior” (
Tema Repetitivo nº 1.127
),
expressamente modulou seus efeitos, resguardando a situação daqueles que já estivessem amparados em decisão judicial antes da publicação do acórdão repetitivo (o que ocorreu em 13/06/2024
). Vale conferir:

“Modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão.”

No caso, considerando-se que a Impetrante obteve decisão judicial liminar em 10/10/2023 (id 8980575), por força da modulação de efeitos impressa pelo Tribunal da Cidadania, sua situação jurídica deve ser resguardada.

Com efeito, a revogação da liminar traria prejuízo desnecessário à formação acadêmica do estudante, uma vez que já adaptado ao ambiente e ao ritmo do ensino superior, vem se dedicando há mais de um ano no curso, encontrando-se, atualmente, matriculado no terceiro período do referido curso de medicina (id 11786874).

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e
confirmo
a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)